Tribunal: TJBA
Processo: 8025940-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025940-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UEDSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DEVIDA. BANCO QUE NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXCLUSÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE POSSUI DIVERSAS INSCRIÇÕES PRÉ EXISTENTES. INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia..

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir
: (i)

inobstante seja obrigação dos fornecedores a remessa de tais informações para o BACEN, não se pode olvidar, do dever de prestar informação clara e suficiente ao consumidor, que na condição de devedor, possui o direito de saber quando e em que plataformas e/ou sistemas existem registros de débitos vinculados a seus dados, com o objetivo não só de ciência, mas também para possibilitar impugnações e/ou solicitações de correções e ajustes.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a exclusão do registro, sem dano moral.

Tese de julgamento: (i)
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de notificar previamente ao consumidor as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025940-36.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante UEDSON SANTOS DE ALMEIDA e como Apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça